Tribunal: TJSP
Processo: 0008310-21.2010.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Considerando o conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovada a posse alegada pelo autor ou o suposto esbulho praticado pelo réu - Documentação trazida aos autos que não corrobora a tese inaugural – Improcedência mantida – Recurso desprovido.